Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES DE AMEAÇA E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA PROFILAXIA ADOTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Reeducando que pediu prisão domiciliar humanitária diante dos riscos de contaminação pelo coronavírus, alegando que faz parte do grupo de risco da doença em razão de problemas respiratórios.
2 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um jovem adulto com trinta anos de idade, e que vem recebendo os cuidados indispensáveis para o tratamento de bronquite asmática no presídio, sem indícios de outras comorbidades nem quaisquer dos sintomas de infecção pela COVID-19.
3 Agravo não provido.